Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705033-33.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE MAFRA DE SOUZA FILHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 27/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR